Tribunal: CARF
Processo: 10880.922504/2013-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.922504/2013-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.154 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de abril de 2024
Recorrente
5R PROPERTIES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE.
O erro de preenchimento de DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro
saneado no processo administrativo, nos termos da Súmula CARF no 168, sob
pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da
verdade material pelo processo administrativo fiscal.
Ante à comprovação do erro no preenchimento pela contribuinte, sustentada
em provas que indicam as retenções na fonte componentes do saldo negativo,
há de se reconhecer o saldo negativo adicional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso para reconhecer o saldo negativo de
IRPJ adicional de R$ 185.767,44, referente ao ano-calendário 2009, confirmando as
compensações até o limite do crédito.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.922504/2013-09
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.154 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922504/2013-09

Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão proferido pela 30a
Turma da DRJ08, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
40906.19747.280912.1.3.02-2300 (fls. 81 a 85), referente ao ano-calendário de 2011,
informando saldo negativo de IRPJ. O saldo negativo foi composto por IRPJ retido na fonte
informados no montante de R$ 1.020.204,72.
Foi proferido o Despacho Decisório no 090632480 (fl. 29 a 31), em 14 de
setembro de 2014, com a seguinte decisão:

Do despacho decisório, extraem-se as seguintes informações:
IRRF Informado na DCOMP (1)
R$ 1.020.204,72
IRRF Confirmado no Despacho Decisório
R$ 1.020.204,72
Saldo Negativo na DIPJ Original
R$ 1.086.517,96
Somatório das Parcelas do Crédito na DIPJ Original (IRRF)
R$ 1.272.285,40
IRPJ Devido (2)
R$ 185.767,44
Saldo Negativo Originário Disponível (1-2)
R$ 834.437,28
Débitos Compensados na DCOMP no 40906.19747.280912.1.3.02-2300
R$ 512.863,11
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.154 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922504/2013-09

Débitos Compensados na DCOMP no 31496.75939.261113.1.3.02-6505
R$ 504.775,56
Valor Não Homologado na DCOMP no 31496.75939.261113.1.3.02-
6505
R$ 164.858,76

Cientificada a contribuinte do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 3 a 7), alegando que:
(i)
as retenções na fonte do período totalizavam R$ 1.272.285,41 (conforme
documento de fl. 80);
(ii)
ao realizar o preenchimento da DIPJ, por um equívoco, deixou de
transportar parte das retenções informadas na ficha 57 para a ficha 12-A e, ao
invés de informar o valor das retenções na integralidade (R$ 1.272.285,41),
transmitiu com a informação de apenas R$ 1.020.204,72;
(iii)
o saldo negativo do ano-calendário de 2011 é o suficiente para homologar
ambas as DCOMPs; e
(iv)
transmitiu DIPJ retificadora, corrigindo o valor total das retenções na
fonte.
Trouxe aos documentos os seguintes documentos: a DIPJ 2012 Retificadora, cuja
transmissão foi realizada em 13 de outubro de 2014 (fls. 35 a 71); e o Retrato da tela do “Sistema
DIRF” (fl. 80).
A DRJ, em 16 de dezembro de 2020, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, por não ter sido comprovada a existência do crédito líquido e
certo contra a Fazenda Pública (fls. 95 a 112). Nas razões de decidir do acórdão, superadas as
preliminares, no mérito, traçou o panorama normativo que indica ser da contribuinte o ônus
probatório para confirmar seu direito creditório. No que tange aos fatos, verificou que a
diferença entre as parcelas de composição do crédito na DIPJ e do somatório informado via
DCOMP é de R$ 252.080,68. Após análise do cálculo do imposto de renda mensal por
estimativa contido na DIPJ original, juntou as telas das Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF, informando não existir débito confessado para a estimativa de
IRPJ de junho e julho de 2011. Assim, concluiu:
A apresentação de DIPJ retificadora com o objetivo de demonstrar a existência de
direito creditório, quando realizada após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou compensação, não surte o efeito pretendido se não for acompanhada de
documentação contábil e/ou fiscal que comprove o erro de preenchimento porventura
cometido.
Não foram apresentados documentos e livros contábeis e/ou fiscais hábeis a comprovar
o alegado erro de preenchimento, especialmente considerando que se trata de uma
diferença de valores considerável.
Apesar de estar confirmada a transmissão da DIPJ retificadora, a questão é que, como a
contribuinte não comprova contabilmente o erro invocado e como não apresenta
nenhum outro documento capaz de justificar a retificação, não há como,
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.154 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922504/2013-09

administrativamente, reconhecer que houve o aludido equívoco. Recorde-se, inclusive,
que o ônus de provar o fato constitutivo do direito é do próprio autor do pedido.
Cientificada a contribuinte em 17 de agosto de 2021, apresentou em 15 de
setembro de 2021 o Recurso Voluntário, arguindo que a prova que demonstra a retenção na fonte
do imposto de renda, no ano de 2011, é a imagem do “Sistema DIRF” que anexou aos autos (fl.
80), ao passo que a Ficha 57 da DIPJ Retificadora (fl. 68) constam exatamente as mesmas fontes
pagadoras, também indicadas na Ficha 12-A da DIPJ. Invoca a Súmula CARF no 168 para que
seja reanalisado o direito creditório, sendo possível sanear eventuais inexatidões materiais no
preenchimento da DCOMP. Pugna, portanto, pelo reconhecimento de que o valor remanescente
de R$ 252.080,50, que não foi informado na DCOMP, deve compor o saldo negativo do período.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
A denominada Declaração de Compensação tem o condão de formalizar o
encontro de contas entre a contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa da primeira. Cabe a
esta, então, responsabilizar-se pelas informações sobre os créditos e débitos e manter a guarda de
provas suficientes para, em sendo o caso, submeter à autoridade tributária para sua análise,
verificação e confirmação.
Nesse procedimento administrativo, provocado pela contribuinte, é interessante
notar que o conjunto de provas que podem ser produzidas é amplo. Isso reflete o posicionamento
jurisprudencial deste tribunal administrativo que, inclusive, editou súmula com eficácia
vinculativa aos julgadores.
É o exemplo da Súmula CARF no 143, veja a sua redação:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tratando-se de matéria sujeita à comprovação da contribuinte, no mínimo, é
necessário que esta se mova no sentido de comprovar o seu direito, pelos mais diversos meios
idôneos que possa fazer. É o exemplo, no caso de retenção de imposto na fonte, de se juntar aos
autos os comprovantes líquidos de recebimento e as notas fiscais emitidas, na impossibilidade de
se obter outros documentos que estão sob guarida de terceiros.
O direito creditório postulado pela contribuinte, nos termos do artigo 170 do CTN,
deve ser líquido e certo, cuja comprovação, portanto, parte da autora do pedido. A contribuinte,
nesse caso, deveria valer-se do previsto no artigo 74, §11o, da Lei no 9.430/1996 e do inciso III
do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.154 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922504/2013-09

Feitas essas considerações em tese, passa-se ao caso.
O objeto do julgamento se volta à possibilidade de superar o erro cometido pela
contribuinte ao transmitir a DCOMP no 40906.19747.280912.1.3.02-2300, para se reconhecer
parcela adicional de IRRF não informada na declaração e que implicaria no reconhecimento de
saldo negativo adicional no valor de R$ 252.080,50.

O erro material relacionado ao valor informado na composição do saldo negativo
Saliento que me afilio à interpretação que depreende pela possibilidade de se
corrigir erros materiais no preenchimento da DCOMP e admitir a retificação da declaração nesse
momento processual, quando tais equívocos são comprovados no decorrer do processo
administrativo fiscal, ainda que fosse necessário remeter os autos à origem para emissão de
despacho decisório complementar que analise o direito creditório alegado e eventual utilização
do saldo reconhecido.
Os casos de alegação de erros de fato, erros materiais e erros de preenchimento -
conceitos utilizados de maneira interligada e que de certo modo se conectam - direcionam-se
sobre a apreciação do mérito dos direitos creditórios. A própria administração tributária é
orientada a perquirir a situação superando o erro, ainda que a discussão se encontre na esfera de
competência da Procuradoria da Fazenda Nacional, com inscrição dos débitos declarados em
dívida ativa. É a indicação do Parecer Normativo Cosit no 8/2014:
PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 03 DE SETEMBRO DE 2014
(...)
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação de
erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias estabelecido
no §7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de contencioso
administrativo porventura instaurado, ainda que o débito já se encontre inscrito
na dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade administrativa deve analisar o
pleito e, se pertinente, proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho
decisório anterior que não homologou a compensação e retificar a Dcomp.
Contudo, deverão ser observados os trâmites da referida portaria conjunta se o débito já
tiver sido encaminhado para inscrição na dívida ativa.
52. Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada no caso de o
erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ, especificamente na apuração do
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, utilizado como crédito na Dcomp apreciada, bem
como para os casos de erro em preenchimento de Documento de Arrecadação de
Recursos Federais – Darf. Embora o erro de fato não tenha ocorrido na Dcomp, a não
homologação da compensação decorreu de erro no preenchimento de declaração, o que
conduz à conclusão de que o débito é cobrado em função de erro de fato, cuja revisão é
autorizada pela Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 1999. Nesta hipótese, será
proferida decisão de ofício para revisar o despacho decisório anterior e retificar a DIPJ
ou o Darf.
53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho decisório que
não homologou a compensação se o erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo
a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.154 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922504/2013-09

IRPJ ou de CSLL) não tiver sido objeto de apreciação dos órgãos de julgamento
administrativo instaurado em função de apresentação anterior de manifestação de
inconformidade, conforme já abordado.
A matéria é inclusive objeto da Súmula CARF no 168, que assim prescreve:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.

Análise dos documentos e do mérito
Compulsando os autos, destaco os seguintes documentos:

Fl. 80 – Tela do Sistema DIRF

Fl. 68 – Ficha 57 da DIPJ Retificadora
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.154 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922504/2013-09

Fl. 52 – Ficha 12-A Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real da DIPJ Retificadora

Adicionalmente, à interpretação da evolução da apuração do imposto de renda
mensal da contribuinte, conforme informado na DIPJ (fls. 48 a 51), vê-se que somente no mês de
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.154 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922504/2013-09

junho de 2011 a contribuinte passou a apurar imposto de renda a pagar e este foi integralmente
retido na fonte. Isso ocorre também nos meses de julho e agosto do mesmo ano, de modo que
após, o imposto a pagar passa a ser negativo.
Por outro lado, a fim de confirmar se os rendimentos de aplicações financeiras
(R$ 6.890.246,16) que deram azo à retenção na fonte de imposto de renda foram oferecidos à
tributação no referido ano, nota-se que na linha 18.20 e 18.23 da demonstração do resultado
(Ficha 06-A da DIPJ - fl. 42) a contribuinte informa o cômputo de receita superior ao valor
objeto de retenção na fonte.
Fl. 42 – Ficha 06-A - Demonstração do Resultado

Tratando-se de rendimentos de aplicações em renda fixa, a ficha 36-A da DIPJ (fl.
59), que representa o balanço patrimonial, aponta para a verossimilhança das informações
relacionadas anteriormente.
Diante dessas constatações fáticas, entendo que o erro de preenchimento da
DCOMP apontado pela contribuinte é passível de superação, nesse momento processual. A
retenção na fonte do imposto de renda corresponde ao valor de R$ 1.272.285,41 e as receitas
correspondentes às retenções foram oferecidas à tributação, em respeito ao conteúdo da Súmula
CARF no 80.
Além disso, o IRPJ devido no ano-calendário da formação do saldo negativo é de
R$ 185.767,44. A subtração do IRPJ devido do total das retenções de IRPJ na fonte
possibilitariam o reconhecimento do saldo negativo de R$ 1.086.517,97. Contudo, tal valor
supera o saldo negativo informado na DCOMP, corresponde à R$ 1.020.204,72 (fl. 82).
Nesse sentido, embora a inexatidão material, objeto da Súmula CARF no 168,
possa ser superada para que se análise o direito creditório, tal como realizado neste julgamento,
não se deve admitir que seja alterado o crédito vindicado, isto é, que a correção não supere o
saldo negativo pleiteado. Sobre o tema, inclusive, colaciono um dos acórdãos que serviram como
precedente para a enunciação da súmula acima destacada:
Acórdão no 9101-004.717 – CSRF / 1a Turma
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE QUANTO À NATUREZA DO CRÉDITO.
O contribuinte pode, mesmo após o despacho decisório, trazer novas justificativas no
intuito de esclarecer circunstâncias relacionadas ao crédito pleiteado em DCOMP,
desde que isso não represente mudança quanto ao valor ou a essência do crédito. O
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1004-000.154 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922504/2013-09

fato de tais esclarecimentos serem interpretados pela autoridade julgadora como erro de
preenchimento não elide o reconhecimento do crédito, sendo este efetivamente provado.
Assim sendo, o saldo negativo do período, composto pelas parcelas de imposto de
renda retido na fonte no valor de R$ 1.272.285,41, ora confirmadas, deve ser limitado ao valor
pleiteado na DCOMP (R$ 1.020.204,72).
Eis o resultado do julgamento:
IRRF informado na DCOMP e confirmado no Despacho Decisório (1)
R$ 1.020.204,72
Adicional de IRRF confirmado neste julgamento (CARF) (2)
R$ 252.080,69
IRPJ Devido (3)
(R$ 185.767,44)
Saldo Negativo reconhecido no despacho decisório
R$ 834.437,28
Saldo Negativo resultante de (1 + 2 – 3)
R$ 1.086.517,97
Saldo Negativo que consta na DCOMP
R$ 1.020.204,72
Saldo Negativo reconhecido neste julgamento (CARF)
R$ 1.020.204,72

Conclusão
Ante aos fundamentos anteriormente veiculados, conheço do recurso voluntário e,
no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reconhecer o saldo negativo de IRPJ adicional de
R$ 185.767,44, referente ao ano-calendário 2009, confirmando as compensações até o limite do
crédito.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas

Fl. 138
DF CARF MF
Original